Tribunal: STF
Processo: HC 53757
Classe: HC
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-12-09
Data de publicação: 1975-12-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE QUE, DE ACORDO COM A SÚMULA 146, TERIA
OCORRIDO A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO
DOS PRESSUPOSTOS ALEGADOS. TENDO A SENTENÇA CONDENATÓRIA
INTERROMPIDO A PRESCRIÇÃO, A PARTIR DELA PASSOU A FLUIR NOVO PRAZO
PRESCRICIONAL. INVIABILIDADE DO COMPUTO, ASSIM, DO PRAZO, SEM
INTERRUPÇÃO, DESDE O RECEBIMENTO DA DENUNCIA ATÉ O ACÓRDÃO QUE
CONFIRMOU A SENTENÇA. PEDIDO INDEFERIDO.